Tribunal: STF
Processo: RE 101980
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-10
Data de publicação: 1984-04-10

Ementa:
1. PENAL. PRESCRIÇÃO. TENDO SIDO PRATICADO O CRIME SOB A VIGENCIA
DA LEI N. 6.416/77, A DECISÃO QUE DECRETA A PRESCRIÇÃO DA
PRETENSAO PUNITIVA DO ESTADO NEGADO VIGENCIA AOS PARAGRAFOS 1. E 2.
DO ARTIGO 110 DO CÓDIGO PENAL E DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
2. TENDO O RÉU PLEITEADO A SUA ABSOLVIÇÃO NAS RAZOES DE APELAÇÃO,
DA-SE PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  A FIM DE QUE O TRIBUNAL
JULGUE A APELAÇÃO  NO  MÉRITO.